Tribunal: STF
Processo: HC 75873
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COLIDÊNCIA DE DEFESA. DEFENSOR
ÚNICO DE CO-RÉUS. NULIDADE.
Havendo a co-ré, no inquérito policial, afirmado a
participação do paciente no evento criminoso e negado a sua, o
interesse dos dois passou a ser conflitante. Assim, não poderia a
defesa de ambos ter ficado a cargo do mesmo defensor público, sob
pena de colidência.
Habeas corpus deferido. Extensão da ordem à co-ré.